Tribunal: TJPA
Processo: 0808770-85.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808770-85.2025.8.14.0040

APELANTE: JOAO SILVA COSTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FORMA TENTADA. CONCURSO FORMAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM AFASTADO PARCIALMENTE. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOÃO SILVA COSTA NETO contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada, em concurso formal, à pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, em razão de tentativa de subtração de aparelhos celulares mediante violência e grave ameaça com faca, frustrada pela reação das vítimas e intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma branca; (iii) determinar se há crime único ou concurso formal e a adequação da fração aplicada; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena-base; (v) analisar o cabimento da atenuante inominada por alegado linchamento; (vi) definir a fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo a materialidade comprovada por documentos e a autoria evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por policiais, o que afasta a tese de insuficiência de provas.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, legitimando a condenação.

A majorante do emprego de arma branca resta comprovada por prova oral consistente e pela efetiva utilização de faca, sendo prescindível a apreensão e perícia do instrumento quando demonstrado seu uso por outros meios.

Configura-se concurso formal, pois o agente, mediante uma só ação, atinge bens jurídicos de vítimas distintas, não sendo afastado pela unidade de desígnios.

A fração aplicada no concurso formal mostra-se proporcional à duplicidade de vítimas e à gravidade concreta da conduta.

A pena-base não pode ser majorada com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou à majorante, sob pena de bis in idem, impondo-se o afastamento parcial da valoração negativa da culpabilidade.

As circunstâncias e consequências do crime extrapolam o tipo penal em razão da efetiva violência e lesões causadas, justificando a exasperação da pena-base.

A atenuante inominada do art. 66 do CP não se aplica, pois eventual linchamento posterior não possui relação com a culpabilidade do agente nem reduz a reprovabilidade da conduta.

A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada no mínimo, pois o iter criminis se encontra avançado, tendo o agente sido impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 2. A apreensão e perícia da arma são prescindíveis para a incidência da majorante quando comprovado seu uso por outros meios de prova. 3. Configura concurso formal quando uma única ação atinge bens jurídicos de vítimas distintas. 4. É vedado o bis in idem na fixação da pena-base com fundamento em elementares do tipo penal. 5. A atenuante inominada exige circunstância relevante diretamente relacionada à culpabilidade do agente. 6. A fração mínima de diminuição pela tentativa é adequada quando o iter criminis se encontra avançado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 66, 70 e 157, § 2º, VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, REsp n. 2.024.176/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO SILVA COSTA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada, em concurso formal, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 26/05/2025, o acusado tentou subtrair aparelhos celulares das vítimas NAYARA FREITAS DA SILVA e VITÓRIA LIMA SOUSA, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de faca, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a reação das vítimas e a intervenção de populares.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso postulando, preliminarmente, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP . No mérito, requereu o afastamento da majorante do emprego de arma branca, o reconhecimento de crime único ou a redução da fração do concurso formal, a readequação da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP em razão de alegado linchamento sofrido pelo réu, bem como a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório, a comprovação do emprego de arma branca e a correção da dosimetria realizada na sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO SILVA COSTA NETO contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada, reconhecido o concurso formal, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para embasar a condenação, postulando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, o reconhecimento de crime único ou, alternativamente, a redução da fração aplicada pelo concurso formal, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal em razão de alegado linchamento sofrido pelo réu, bem como a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

Passo à análise.

No tocante à alegação de insuficiência de provas, verifico que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos judiciais das vítimas NAYARA FREITAS DA SILVA e VITÓRIA LIMA SOUSA, bem como pelos relatos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, especialmente das declarações harmônicas das vítimas, as quais relataram que o recorrente exigiu a entrega dos aparelhos celulares, desferiu socos e utilizou faca durante a investida criminosa, circunstância que somente não culminou na consumação do delito em razão da reação das ofendidas e da intervenção de terceiros.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais neutras, assume especial relevo probatório quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nesses casos, os depoimentos das vítimas, quando consonantes com o conjunto probatório, são aptos a fundamentar decreto condenatório.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ. 5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Não se vislumbra, portanto, qualquer dúvida razoável que autorize a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Quanto à majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, a prova produzida demonstra que o agente portava faca, tendo inclusive causado lesão perfurante leve em uma das vítimas. A apreensão do objeto e os relatos convergentes das ofendidas afastam a tese defensiva de inexistência de prova segura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma não são imprescindíveis quando outros meios de prova demonstram de forma inequívoca sua utilização. No caso concreto, a prova oral é clara ao afirmar o uso do instrumento pérfuro-cortante para intimidar e agredir as vítimas, o que impõe a manutenção da causa de aumento.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça que afastou a majorante do emprego de arma de fogo em crime de roubo, por falta de apreensão e perícia da arma. 2. O Tribunal de origem entendeu que, sem a apreensão e perícia da arma, não seria possível aplicar a majorante, apesar de depoimentos testemunhais confirmarem o uso do artefato. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada com base exclusiva em prova testemunhal, sem a necessidade de apreensão e perícia da arma. III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que evidenciem seu uso.
5. A revaloração jurídica dos fatos descritos pela instância ordinária é possível sem a necessidade de reexame de provas, não incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. As provas orais foram suficientes para demonstrar o uso da arma, permitindo a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reconhecer a prescindibilidade da apreensão e perícia na arma de fogo e a suficiência da prova testemunhal para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, restabelecendo a sentença condenatória do juízo de primeiro grau. (STJ, REsp n. 2.024.176/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

No que concerne ao concurso formal, igualmente não prospera a pretensão defensiva.

O recorrente dirigiu sua conduta contra duas vítimas distintas, exigindo de ambas a entrega dos aparelhos celulares, o que caracteriza dois crimes praticados mediante uma só ação, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal. A unidade de desígnio não afasta a pluralidade de bens jurídicos atingidos. A fração aplicada pelo juízo sentenciante mostra-se proporcional diante da duplicidade de vítimas e da gravidade concreta da conduta, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar redução.

No tocante à dosimetria da pena, observo que o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal valorando negativamente culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A análise das circunstâncias judiciais deve observar estrita consonância com o art. 59 do Código Penal, exigindo fundamentação concreta e não vinculada a elementares do próprio tipo penal ou da majorante reconhecida.

A violência física e o emprego de arma branca constituem elementos inerentes ao tipo penal do roubo majorado, não podendo ser novamente utilizados para exasperar a pena-base sob pena de bis in idem, pelo que afasto a valoração negativa da culpabilidade, a fim de evitar o bis in idem.

Todavia, as circunstâncias e consequências do delito extrapolaram o ordinário do tipo, na medida em que houve agressão física efetiva e lesões físicas efetivas nas vítimas, circunstância que autoriza a valoração negativa, desde que devidamente fundamentada.

Havendo circunstância negativa, resta justificada a majoração da pena base segundo a discricionariedade do magistrado de origem, pelo que não merece reparo.

No que diz respeito à atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, a alegação de que o réu teria sido linchado por populares não configura, por si só, circunstância relevante apta a ensejar mitigação da pena.

O fato de o agente ter sofrido agressões após a prática criminosa não possui nexo direto com o grau de reprovabilidade da conduta típica, tampouco integra circunstância que diminua sua culpabilidade.

A jurisprudência majoritária rejeita o reconhecimento automático de atenuante em tais hipóteses, especialmente quando não demonstrado que o evento tenha sido provocado por abuso estatal ou ilegalidade processual.

Quanto à fração de diminuição pela tentativa, a redução deve observar o iter criminis percorrido. No caso concreto, a execução foi interrompida apenas em razão da reação das vítimas e da intervenção de terceiros, circunstância que revela que o agente esteve próximo da consumação, justificando a aplicação da fração mínima de diminuição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto, não se verifica nulidade ou injustiça na sentença a justificar sua reforma do quantum da pena.

Diante desse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporção na reprimenda fixada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026